Tribunal: TJMT
Processo: 1023797-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023797-05.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL - CPF: 825.450.571-34 (EMBARGANTE), LUIZ BRAZ NEVES - CPF: 037.248.671-15 (EMBARGADO), NOÊMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES (EMBARGADO), DIANARY CARVALHO BORGES - CPF: 364.002.468-00 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MARQUES MARTINS CABRAL - CPF: 453.995.571-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), JOSE PAULO VIEIRA BARROS - CPF: 026.119.231-08 (ADVOGADO), FABRICIO EDER CARVALHAIS - CPF: 644.534.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1023797-05.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” de n. 0001720-05.2013.8.11.0021 onde litiga com NOÊMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES E OUTRO perante a 2.ª Vara cível da Comarca de Água Boa – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 209738156 o colegiado, desproveu o recurso por unanimidade.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 211338191 a necessidade de prequestionamento pela violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da falta de intimação da embargante em nome próprio, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Necessidade de realização de nova avaliação do imóvel penhorado, em conformidade com o disposto no artigo 873, II, do CPC;

Requer sejam recebidos e providos os presentes embargos, sanandos e as omissões existentes. E como corolário lógico da análise do presente recurso, requer sejam dados efeitos infringentes aos presentes aclaratórios (destaca-se, o objetivo é sanar as questões apontadas, eventual modificação do julgado será mera consequência do acolhimento do presente embargo de declaração).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Do extenso relato retro, verifica-se que as questões referentes às alegadas irregularidades processuais e excesso da penhora, bem como da suposta inocorrência de fraude à execução e suas questões acessórias suscitadas, tais como a falta de penhora ou registro de ação na matrícula do imóvel penhorado, ausência de insolvência do executado e quanto ao momento da alienação dos bens em favor de sua filha, já estão preclusas, pois decidida pelo Juiz a quo nas decisões de ID 72779378 – pag. 64/65, ID 83755554, ID 93405927 e ID 94268167.

Lado outro, essas mesmas questões suscitadas pela executada também foram objeto dos Agravos de Instrumento nº. 1011134-58.2022.8.11.0000; 101973990.2022.8.11.0000 e 1015791-09.2023.811.0000, sendo todas rechaçadas.

Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Apenas por amor ao debate, ressalto que os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

No caso em exame, o laudo realizado em 29/06/2022 mostra-se bem justificado, apresentado minuciosamente as características do imóvel, com apontamento de metragem, do valor específico do hectare, localização, bem ainda o método de avaliação.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada por LUIZ BRAZ NEVES e NOÊMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES em face de MARQUES MARTINS CABRAL e SIMONE MARTINS CABRAL, em que requereram a rescisão contratual e a reintegração, bem como a aplicação de multa contratual (R$ 404.802,47), danos materiais (R$ 19.998.108,88) e danos morais (R$ 335.000,00).

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado parcialmente procedente para condenar os réus: ao pagamento de R$ 385.786,94, referente à mora debitoris, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data da efetivação da notificação em mora (28/08/2008), acrescido de juros oratórios simples em 1% ao mês desde a referida data; ao pagamento de multa contratual, correspondente à R$ 77.157,38, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do arbitramento e juros moratórios simples de 1% ao mês desde a data da ocorrência da citação neste processo.

Ainda condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação. Desse montante, deverá os réus efetuar o pagamento de 60% e os autores 40% das verbas consignadas.

Interpostos Recurso de Apelação Cível e, após, Embargos de Declaração, a sentença foi mantida e as decisões transitaram em julgado em 03/09/2018.

A parte Autora, em 09/01/2019, requereu o Cumprimento de Sentença, com a intimação do Executado para pagar a importância de R$ 1.697.169,23 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos).

O Juízo determinou a intimação do executado para pagar o débito em 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento).

Citada, a parte executada não efetuou o pagamento do débito, não ofereceu bens à penhora e nem apresentou impugnação ao cumprimento, razão pela qual a parte Exequente, alegando fraude à execução, requereu a ineficácia da transferência dos imóveis perpetrada pelos executados, bem como seja emprestada a avaliação realizada nos autos de nº. 25107, referentes aos mesmos imóveis. Ainda requereram a adjudicação dos imóveis, caso os devedores não paguem a dívida.

O Magistrado a quo determinou a intimação da parte Executada para se manifestar sobre a alegação de fraude à execução; a intimação dos adquirentes dos imóveis para que apresentem embargos de terceiro, sob pena de preclusão, bem ainda, o encaminhamento de ofício ao CRI de Nova Xavantina/MT a fim de averbar na matrícula dos imóveis a existência do incidente de fraude à execução.

A parte executada deixou de se manifestar sobre a alegação de fraude à execução, conforme certidão da Secretaria da Vara.

Os autos remetidos ao Juízo a quo que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e, por conseguinte, declarou a ineficácia dos negócios jurídicos realizados pelos proprietários registrais Luiz Braz Neves e Noêmia Rodrigues de Novais em favor de Danyelle Rodrigues Cabral, referindo-se às seguintes matrículas: (i) 18.632 do CRI de Nova Xavantina/MT (fls. 652/654); (ii) 18.631 do CRI de Nova Xavantina/MT (fls. 648/651); (iii) 18.627 do CRI de Nova Xavantina/MT (fls. 634/638); (iv) 18.626 do CRI de Nova Xavantina/MT (fls. 628/633); (v) 18.629 do CRI de Nova Xavantina/MT (fls. 639/643) e (vi) 18.630 do CRI de Nova Xavantina/MT.

A Exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, atualizou a dívida para R$ 3.603.301,34 (três milhões, seiscentos e três mil, trezentos e um reais e trinta e quatro centavos), e requereu seja procedida a penhora do direito referente ao domínio/posse dos executados a título de compromissário comprador dos imóveis rurais especificados.

O Executado MARQUES MARTINS CABRAL peticionou nos autos manifestando pela impossibilidade de prova emprestada em caso de fraude à execução, ante a ausência de requisitos que fundamentem a prova emprestada.

Alegou a necessidade de nova avaliação, pois a requerida como prova emprestada foi realizada em 07 de março de 2018 e encontra-se completamente desatualizada, haja vista que houve considerável majoração no valor do bem.

Por fim, aduziu que o imóvel objeto de perseguição foi escriturado em nome da filha do Executado, por meio de procuração outorgada a Senhora Maraísa Martins Cabral, razão pela qual é descabido o requerimento formulado pelo Exequente para que seja efetivada a penhora sob os referidos imóveis, principalmente pelo fato de que a procuração foi substabelecida à Senhora Maraísa Martins Cabral, que sequer é parte do presente processo, tendo ela realizado a venda à Danyelle Rodrigues Cabral e não o Executado.

Em 24/03/2022, o Executado MARQUES MARTINS CABRAL apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL alegando que a fraude à execução foi declarada com base em prova emprestada do processo nº. 0004377-90.2008.811.0021, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; Prescrição do prazo para cobrança de valores na fase de conhecimento; Excesso de Execução; Avaliação desatualizada; Declaração de perca da propriedade sem o devido processo legal.

Ao analisar os Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente e a Exceção de Pré-executividade em conjunto, o Magistrado a quo acolheu os aclaratórios para condenar o executado à sanção pecuniária no importe equivalente à 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida revertida em favor do exequente, além do encaminhamento de documentos supramencionados ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso com o intuito de elucidar e apurar eventual cometimento do crime previsto no art. 347 do Código Penal Brasileiro.

Já quanto ao incidente, entendeu ser incabível a utilização da Exceção para rediscutir o montante da dívida, tendo em vista a necessidade de dilação probatória e, ainda, pelo fato de que não se tratar de matéria de ordem pública.

Já em relação à alegação de prescrição da pretensão relativa ao processo de conhecimento, diante da ocorrência de coisa julgada e a consequente eficácia preclusiva, entendeu ser incabível à sua análise, exceto se a tese fosse em relação à consumação após a formação do título executivo.

Também deixou de acolher o pedido de reconsideração da decisão que decretou a fraude à execução, mesmo porque evidente a ocorrência de preclusão e inviável em sede de exceção de pré-executividade, ante a existência de instrumento processual adequado para tal desiderato.

Com essas considerações, rejeitou in totum a Exceção de Pré-executividade.

Interposto o RAI nº. 1011134-58.2022.811.0000 por MARQUES MARTINS CABRAL, estes foram desprovidos à unanimidade.

A parte Exequente atualizou o débito (R$ 4.501.395,27) e requereu o prosseguimento do feito com o deferimento de penhora do direito referente ao domínio/posse dos executados a título de compromissários compradores dos imóveis rurais, nos termos do art. 857 do CPC, por termo no autos, determinando-se, a seguir, a expedição de oficio ao CRI de Nova Xavantina, para que aquela serventia proceda o registro da penhora às margens das matrículas 18.626, 18.627, 18.629, 18.630, 18.631 e 18.632.

Em 18/08/2022, o Executado MARQUES MARTINS CABRAL peticionou nos autos para informar que concorda com o valor descrito na avaliação e, portanto, concorda com a utilização da prova emprestada, vez que houve consenso das partes quanto ao valor apurado naquela avaliação. Assim, requereu fosse mantida a penhora única e exclusivamente sobre o imóvel da matrícula 18.632, e liberados os imóveis das matrículas 18.627, 18.626, 18.629, 18.630 e 18.631.

O Juiz a quo entendeu por rejeitar o pedido de redução da penhora em detrimento tão somente da matrícula 18.632 do CRI de Nova Xavantina/MT, mas consignou que a penhora deve ser reduzida tão somente para o imóvel rural registrado na matrícula n. 18.626 do CRI de Nova Xavantina/MT, promovendo-se o levantamento das penhoras levadas a efeito neste processo das matrículas n. 18.628, 18.629, 18.630, 18.631 e 18.632.

Opostos Embargos de Declaração por MARQUES MARTINS CABRAL, estes foram rejeitados.

Interposto o RAI nº. 1019739-90.2022.8.11.0000 por MARQUES MARTINS CABRAL, estes foram desprovidos à unanimidade.

Pelo Juízo a quo foi determinado que fosse lavrado o termo de redução da penhora do imóvel rural da matrícula n. 18.626 do CRI de Nova Xavantina/MT, bem como deferiu o pedido do exequente de designação de data para a expropriação do bem penhorado em alienação judicial,

Em 17/05/2023, a Executada SIMONE MARTINS CABRAL apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE c/c TUTELA DE URGÊNCIA alegando que a Executada jamais foi regularmente citada/intimada nos autos, sendo condenada sem que tivesse a oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa e contraditório, o que gera a nulidade processual ante a ausência de citação.

Ao decidir o incidente, o Juiz a quo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade a fim de que a excipiente “Simone Martins Cabral” seja excluída do presente cumprimento de sentença, tendo em vista que não figura como parte neste processo, embora, erroneamente, até a contestação apresentada pela Sra. “Cleide Simone Rodrigues Cabral”, figurava no encarte processual do processo, que acabou não seu corrigido na ocasião.

Com fundamento no princípio da causalidade, levando-se em consideração que o requerente foi quem deu causa ao equívoco acerca do nome correto da esposa do requerido, motivando o ajuizamento do incidente em face da terceira/excipiente, condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §2º e §8º do CPC, o qual está sendo apreciado equitativamente, visto que, apesar do equívoco, não houve neste cumprimento de sentença nenhuma constrição patrimonial em face da excipiente.

Interposto o RAI 1015791-09.2023.811.0000 por SIMONE MARTINS CABRAL, este foi, por decisão monocrática, conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do beneficio econômico pretendido, valor que deverá ser atualizado quando do pagamento pelo INPC.

A Executada CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE c/c TUTELA DE URGÊNCIA alegando que irregularidade na intimação da Excipiente, capaz de gerar nulidade aos atos praticados, nos termos dos artigos 272, § 2º e 280, do CPC; (2) violação ao artigo 792, do CPC, que trata da fraude a execução; e (3) violação ao artigo 835, do CPC.

Em nova manifestação, a Executada requereu a realização de nova avaliação tendo em vista a discrepância entre a avaliação judicial do imóvel (realizada em 29/06/2022) com o valor de mercado, com risco de avaliação por preço vil.

Ao decidir o incidente, o Magistrado singular anotou que, no que tange à alegação de irregularidades e excesso da penhora, bem como da suposta inocorrência de fraude à execução e suas questões acessórias suscitadas, tais como a falta de penhora ou registro de ação na matrícula do imóvel penhorado, ausência de insolvência do executado e quanto ao momento da alienação dos bens em favor de sua filha, há de ser ressaltado que todas essas questões levantadas foram apreciadas por este Juízo na decisão proferida nos eventos n. 72779378 – pag. 64/65, 83755554, 93405927 e 94268167, estando todas elas preclusas neste processo. Aliás, tais questões suscitadas pela executada foram objetos de instrumentos recursais, porém, no mérito, todas elas foram rechaçadas nos Agravos de Instrumento n. 1011134-58.2022.8.11.0000 e 101973990.2022.8.11.0000, conforme se verifica no teor das respectivas ementas (Id n. 110523802 e 113085137).

Em relação à multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça discutida pela excipiente/executada, verifica-se que essa se deu exclusivamente em face do executado Marques Martins Cabral (Id n. 83755554). Assim, a excipiente sequer detém legitimidade para a sua rediscussão nesta demanda. De toda forma, ainda que não bastasse, essa questão se encontra preclusa neste processo, eis que apreciada na decisão do evento n. 83755554.

No que concerne à alegação da excipiente de que teria havido o abandono de seu Advogado, a suposta violação da regra do art. 12 do Código de Ética e Disciplina da OAB deve ser apurada na seara administrativa própria, não tendo o condão de nulificar qualquer intimação não atendida pelo causídico da excipiente, sobretudo em sede deste processo civil, que discute direitos essencialmente patrimoniais e, portanto, disponíveis. Desta feita, também não há o que se falar na alegação de que teria havido a revogação tácita do mandato no dia 18/02/2022, isso porque a nova procuração apresentada se deu apenas exclusivamente em relação ao executado Marques Martins Cabral (Id n. 76605899). Assim, em relação à excipiente, não há o que se falar em revogação tácita porque ela não outorgou até o momento nenhuma outra procuração a Advogado (a).

Em relação à alegação da nulidade das intimações dirigidas ao Advogado da parte excipiente/executada, este Juízo consigna que, diante da decisão proferida no evento n. Id n. 120878972), isto é, de que teria havido mero erro material no que tange à indicação da grafia correta do nome da executada, essa questão se encontra superada pela preclusão e não implica em violação a regra do art. 272, §2º do CPC. Apesar do erro material, era perfeitamente possível que o Advogado constituído pela executada, a qual recebeu todas as comunicações, realizasse as intervenções no processo, pois detinha informações do número dos autos, do nome do executado, cônjuge da excipiente e, sabedor do mero erro material do nome da executada, posto que, inclusive, mesmo com o referido erro, conseguiu contestar a demanda na fase de conhecimento. Aliás, ressalte-se, não há razoabilidade na tese de que a excipiente/executada não sabia da tramitação do processo, pois o seu cônjuge, Sr. Marques Martins Cabral, promoveu diversas intervenções processuais.

Assim, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Quanto ao pedido de realização de nova avaliação judicial do imóvel, entendeu que tal questão encontra-se preclusa, tendo em vista decisão proferida no evento n. 93405927.

Por fim, determinou o prosseguimento do feito.

Irresignada, a parte Executada CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL interpôs Agravo de Instrumento, alegando que tanto fase de conhecimento como fase de cumprimento de sentença, não foi expedida qualquer intimação em nome de CLEIDE SIMONE RODRIQUES CABRAL e, tão somente, em nome de SIMONE MARTINS CABRAL, violando o imperioso Princípio Do Contraditório E Da Ampla Defesa, assegurados pelo artigo 5º, LV11, CF e art. 7º12, do CPC, bem ainda, do artigo 272, § 2º13, do CPC, porquanto as intimações também devem incluir o nome das partes, não bastando o nome do advogado, sob pena de nulidade.

Esclarece que, com a juntada da nova procuração, em 18/02/2022, ocorreu a revogação tácita do mandado do Dr. Cássio, momento em que deixou de ser representante do Executado Marques, de maneira que se encontrava desobrigado de acompanhar intimações em nome de MARQUES MARTINS CABRAL e não recebeu qualquer intimação em nome de CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL, ora Agravante, devendo ser a declarada a nulidade de todos os atos realizados e não publicados em nome de Cleide.

Defende que em razão do tratamento de câncer que faz, a Agravante foi poupada pela família de todos os atos ocorridos nesse processo, sendo certo que, na condição da Agravante, a ausência de intimações, a falta da correta inclusão de seu nome no sistema ou no polo passivo da demanda certamente comprovam o impedimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a boa-fé da Agravante que não tinha conhecimento dos fatos aqui em discussão e não teve a oportunidade de exercer o seu direito constitucionalmente assegurado, em razão da falta de intimações em seu nome.

Alega, ainda, a inocorrência de fraude a execução, bem como a ausência de intimação da decisão que reconheceu a fraude; a inexistência de insolvência do executado MARQUES MARTINS CABRAL; a ausência de penhora ou registro da ação na matrícula do imóvel; a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja-lhe dado provimento para, reformando a decisão agravada, julgar procedentes os pedido de:

“a. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA diante da ausência de intimação expedida EM NOME DE CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL para pagamento do débito, nos termos dos artigos 803, inciso II e parágrafo único e art. 485, inciso IV do CPC (descrito no tópico III);

b. SUBSIDIARIAMENTE ao item “a” a NULIDADE DE TODOS os atos processuais cujas intimações NÃO foram expedidas EM NOME de CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL, que só passou a receber intimações a partir de 21/06/2023, momento em que ocorreu seu cadastro no sistema PJE por intermédio da decisão judicial de ID 120878972 que supostamente corrigiu suposto “erro material” que se arrasta pelo processo por mais de 10 (dez) anos.

c. SUBSIDIARIAMENTE ao item “b” Nos termos do art. 28131 do CPC, fossem retornados os autos à data da nulidade processual (18/02/2022 – data em que ocorreu a revogação tácita do mandato do Executado MARQUES ao Dr. Cássio Bruno, que passou a estar desobrigado a acompanhar intimações em nome de MARQUES RODRIGUES CABRAL), para que a Agravante seja devidamente intimada dos atos processuais e exerça seu direito de ampla defesa e contraditório, previsto constitucionalmente.

d. A DECLARAÇÃO de ausência de preclusão em favor da Agravante (ante a ausência de intimação) quanto a decisão de reconheceu a ocorrência de Fraude a Execução, com a consequente DECRETAÇÃO de sua nulidade em razão de (1) ausência de intimação da Agravante; (2) inobservância da existência de bens em nome do próprio Executado e consequentemente da Agravante, já que casados desde 1993 pelo regime da comunhão parcial de bens, certidão de casamento (anexado no ID 125772674 do processo originário); (3) ausência de averbação na matrícula do imóvel de penhora ou existência de ação, tendo em vista que a alienação ocorreu cerca de 2 anos e 4 meses antes da própria sentença ser proferida, conforme tabela descrita no item 61.

e. A DECLARAÇÃO de ausência de preclusão em favor da Agravante (ante a ausência de intimação) quanto a decisão que determinou a penhora para DETERMINAR o CANCELAMENTO DA PENHORA (termo de penhora ID 119520296) e consequente baixa dos registros de fraude à execução e Ineficácia dos negócios jurídicos, realizada sob o imóvel de matrícula n°. 18.626, R 30, do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Nova Xavantina / MT (anexado no ID 125772677 o processo originário) em razão de: (1) ausência de intimação desta Agravante da penhora realizada; (2) nulidade ante a inobservância do artigo 835, do CPC; (3) nulidade do procedimento de fraude à execução realizado por meio de “prova emprestada” e (4) excesso de execução.

f. SUBSIDIARIAMENTE ao item “e” RECONHECER o evidente EXCESSO DE PENHORA sobre o imóvel de matrícula n°. 18.626, termo de penhora (ID 119520296) do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT, DETERMINANDO sua redução.

g. DETERMINAÇÃO de nova AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, tendo em vista o transcurso de prazo de 1 ano e 03 meses, bem como diante da comprovação de elevação do preço de mercado do bem, por meio dos documentos juntados nos ID 125894735, ID 82884319 e ID 125894737, todos do processo originário;

h. Seja reformada a decisão a fim de DETERMINAR o cancelamento da hasta pública, tendo em vista as nulidades apontadas.”

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir o almejado efeito suspensivo ao recurso, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEIDE SIMONE RODRIGUES CABRAL, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença nº n.º 0001720-05.2013.8.11.0021, movido em seu desfavor por NOÊMIA RODRIGUES DE NOVAIS NEVES e LUIZ BRAZ NEVES, perante a 2.ª Vara cível da Comarca de Água Boa/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque as questões trazidas pela agravante se encontram, em uma análise sumária e não exauriente, preclusas, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Determino.

Comunique o juízo de origem.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).

Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados NUPEMEC – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.

Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pesem os substanciosos argumentos da parte agravante, os recursos não comportam provimento.

Do extenso relato retro, verifica-se que as questões referentes às alegadas irregularidades processuais e excesso da penhora, bem como da suposta inocorrência de fraude à execução e suas questões acessórias suscitadas, tais como a falta de penhora ou registro de ação na matrícula do imóvel penhorado, ausência de insolvência do executado e quanto ao momento da alienação dos bens em favor de sua filha, já estão preclusas, pois decidida pelo Juiz a quo nas decisões de ID 72779378 – pag. 64/65, ID 83755554, ID 93405927 e ID 94268167.

Lado outro, essas mesmas questões suscitadas pela executada também foram objeto dos Agravos de Instrumento nº. 1011134-58.2022.8.11.0000; 101973990.2022.8.11.0000 e 1015791-09.2023.811.0000, sendo todas rechaçadas.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA ATIVA DOS CONDUTORES DO VEÍCULO. REJEITADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RECONHECIDA PELO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRAUTUITA. BENESSE MANTIDA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO A TEMPO E MODO APROPRIADO. INÉRCIA DA PARTE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECUSO DE APELAÇÃO. DANO MATERIAL DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITA. ORÇAMENTO APRESENTADO E NÃO CONTESTADO PELA PARTE ADVERSA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. TESE NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR JOSIANE PORTO DE ARAÚJO E JOSINEIA PORTO DE ARAÚJO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ELIZABETI DA COSTA MARTINS DESPROVIDO. (...) 4. Na hipótese de decisão de primeira instância contrária aos seus interesses, cabe à parte impugná-la pelo meio processual cabível e no tempo devido, sob pena de preclusão. 5. Na hipótese dos autos resta preclusa a matéria acerca da denunciação da lide, porquanto não interposto recurso, a tempo e modo oportunos, quando de seu indeferimento, não há como acolher a matéria em sede de apelação. 6. Para a condenação em dano material decorrente de acidente trânsito não é preciso a comprovação efetivo desembolso pecuniário para conserto do veículo, bastando para tanto a devida comprovação do valor necessário para os reparos, desde que condizente com o dano causado, e do nexo de causalidade entre o acidente e as avarias apresentadas. 7. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 8. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 9. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. 10. Sentença mantida. 11. Recursos desprovidos.” (TJ-MT 10132913420188110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSCITAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CRITÉRIOS DE CÁLCULO. QUESTÕES PRECLUSAS. A ILEGITIMIDADE PASSIVA, EMBORA SEJA OPONÍVEL POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, JÁ FOI MATÉRIA ANALISADA POR ESTE SODALÍCIO EM RECURSO ANTERIOR, PORTANTO PRECLUSA A DISCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTE O TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. SEGURO-GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A arguição de ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante restou dirimida em anterior agravo de instrumento sem que tenha havido recurso, cuidando-se de matéria atingida pela preclusão pro judicato; 2. Igualmente sujeita-se à preclusão o critério de cálculo utilizado em cumprimento de sentença que não é impugnado tempestivamente, não se prestando a superar tal óbice posterior exceção de pré-executividade; 3. Os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, quando sua mensuração demandar de simples cálculo aritmético, os juros de mora a serem agregados à cominação, têm como termo inicial a data do trânsito em julgado; 4. O seguro-garantia somente substitui a penhora de dinheiro em casos nos quais se evidencie prejuízo ou onerosidade excepcionais, fatores não presentes na situação dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo de Instrumento para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.” (TJ-CE - AI: 06216236320228060000 Fortaleza, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2022)

Na mesma trilha de questão preclusa está a alegação da necessidade de nova avaliação do bem imóvel.

Sobre a matéria já analisada e decidida nos autos incide a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso (art. 502 do CPC), sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Apenas por amor ao debate, ressalto que os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

No caso em exame, o laudo realizado em 29/06/2022 mostra-se bem justificado, apresentado minuciosamente as características do imóvel, com apontamento de metragem, do valor específico do hectare, localização, bem ainda o método de avaliação.

Se a avaliação judicial do imóvel apresentada pelo juízo contém as informações que dela se espera para uma razoável mensuração do valor do bem, e o agravante não junta nenhum laudo atualizado, por mais que pudesse ser considerado unilateral, mas informativo para embasar seus argumentos, não há nada que justifique a reavaliação do bem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA DILIGÊNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM LEI – RECURSO DESPROVIDO. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou diminuição do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação.” (TJ-MT, AI 93298/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017)

“EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OU EVIDÊNCIA CONCRETA DA NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP, AI 2009762-79.2018.8.26.0000, 22ª Câmara de Direito Privado, Relator: Matheus Fontes, Julgado em 20/02/2018)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 184796667), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024